Tribunal: TJDFT
Processo: 0726879-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por TRIER ENGENHARIA S/A contra ato comissivo imputado ao Sr. Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. Informa a impetrante, preliminarmente, que na data de 22.06.2023, a Secretaria de Obras e Infraestrutura deflagrou licitação na modalidade Concorrência, tombado sob o n. 01/2023, cujo objeto consiste na “a seleção de empresa com vistas a Execução da Obra de Infraestrutura Urbana, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires-DF, em poligonal de área aproximada de 194,51 ha, incluindo pavimentação, meios-fios, calcadas, sinalização horizontal e vertical e drenagem (contendo bacias de detenção e dispositivos de lançamento direto) conforme normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, DNIT e ainda as exigências e demais condições e especificações, memoriais descritivos, quantitativos expressos no projeto, bem como informações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência, Anexo I ao presente edital.”. Diz que participou do edital de concorrência em referência, apresentando os envelopes de documentação de habilitação e sua proposta de preços para a CPL da Secretaria de Obras e Infraestrutura, juntamente com outras concorrentes. Afirma que a CPL do SODF, após receber o relatório da sua área técnica informando que o Consórcio G3 não cumprira com os requisitos do edital relacionados à qualificação técnica, abriu diligências para que este Consórcio viesse a complementar sua documentação de habilitação, o que foi efetivamente realizado por ele, com a juntada de um novo atestado de capacidade técnica para suprir a expertise técnica não comprovada, oportunidade em que o referido Consórcio G3 foi declarado habilitado no certame para a segunda etapa (abertura das propostas), decisão contra qual a Impetrante manejou recurso administrativo, sobrevindo a decisão impugnada no presente “mandamus”, que negou provimento ao Recurso Administrativo interposto pela ora impetrante, mantendo a habilitação do CONSÓRCIO G3 no certame. Sustenta a impetrante, em singela síntese, violação ao subitem 10.8 do edital regulador do certame, posto que foi oportunizado ao Consórcio G3 a inclusão de documento novo, qual seja, atestado(s) de capacidade técnica, expressando o quantitativo mínimo exigido pelo Edital (930m2). Sob outro enfoque, afirma que o edital de licitação vedou a participação na concorrência de empresas que estejam suspensas temporariamente de participar em licitações e impedida de contratar com a Administração do Distrito Federal, todavia, uma das empresas que compõe o Consórcio G3 encontra-se penalizada com a suspensão do direito de licitar e contratar com o DNIT, pena esta que se estende a toda a Administração Pública. Aduzindo a presença dos requisitos legais, pugna ao final, pela concessão de liminar visando sobrestar qualquer ato tendente à abertura da proposta de preços do Consórcio G3 na sessão designada para o dia 07-07-2023, as 09h00, ou que seja determinada a suspensão da sessão de abertura das propostas de todas as licitantes, até o julgamento final da presente ação mandamental. Sucessivamente, caso as propostas já tenham sido publicizadas, que seja determinado a suspensão da Concorrência n. 01/2023, na fase que se encontra, até o julgamento final do presente mandamus. Em provimento definitivo, a concessão da segurança para que seja anulada a decisão que habilitou o Consórcio G3 na Concorrência n. 01/2023, diante das irregularidades apontadas, que implicam em descumprimento ao edital de convocação e a Lei. Preparo regular (ID 48675599). É o relatório. Decido. Sabe-se que a concessão de liminar no mandado de segurança encontra amparo no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o qual autoriza a medida quando “houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese vertente, e em um exame perfunctório dos argumentos expendidos pela impetrante, considero inviável a concessão da medida “in limine” pleiteada, senão vejamos. Transcrevo o teor da r. decisão impugnada, “verbis”: “Trata-se de Recurso Administrativo da empresa TRIER ENGENHARIA S/A (115346860) em face da habilitação do CONSÓRCIO G3 - Vicente Pires, composto pelas empresas Construtora ARTEC S/A, Central Engenharia e Construtora LLTDA. e GW-Construções, no âmbito da Concorrência no 01/2023, cujo objeto é a seleção de empresa com vistas à Execução da Obra de Infraestrutura Urbana no in4tulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires-DF, em poligonal de área aproximada de 194,51 ha, incluindo pavimentação, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e ver4cal e drenagem (contendo bacias de detenção e disposi4vos de lançamento direto) conforme normas per4nentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, DNIT e ainda as exigências e demais condições e especificações, memoriais descri4vos, quan4ta4vos expressos no projeto, bem como informações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência (108444516), Anexo I do Edital (109228637). Afirma a Recorrente que a Recorrida não preencheu os requisitos de capacidade técnico operacional previstos no Edital e que não poderia ter sido admi4da a diligência que permi4u a entrega posterior de documentos, conforme previsto no item 10.8. Aponta suposta violação aos princípios da imparcialidade e da impessoalidade. Aponta, ainda, que a CONSTRUTORA ARTEC S/A, integrante do CONSÓRCIO G3, possui registro de aplicação de penalidades de suspensão vigentes, o que impediria sua participação no certame. Por fim, alega a indicação de subcontratação, pelo CONSÓRCIO G3, de serviços que exigem qualificação técnica, operacional ou profissional, contrariando as regras do Edital. O CONSÓRCIO G3 apresentou suas contrarrazões (116063088) aduzindo a possibilidade de comprovação da capacidade técnica com a juntada de documento pré-existente, a restrição da penalidade de suspensão ao órgão sancionador (in casu, o DNIT), bem como a declaração expressa de que os serviços a serem subcontratados não abrangem itens exigidos como qualificação técnica, operacional ou profissional. A Comissão Permanente de Licitações - CPLIC, exercendo juízo de retratação (116119322), julgou improcedente o recurso apresentado pela TRIER ENGENHARIA S/A, mantendo a habilitação do CONSÓRCIO G3. A Assessoria Jurídico-Legisla4va exarou o Parecer SEI-GDF n.o 270/2023 - SODF/AJL (116270218), no qual se manifesta sobre as alegações de cunho jurídico. Ademais, orientou o encaminhamento a este Secretário de Estado para decisão motivada, provendo ou desprovendo o recurso, no prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 109, I, "a", § 4o, da Lei no 8.666/93, eis que não houve retratação da CPLIC. Consoante apontado pela AJL em seu Parecer Jurídico, o TCU tem admi4do a juntada posterior de documentos que atestem condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame, entendendo que isso não fere os princípios da isonomia e da igualdade entre os licitantes. Nessa esteira, decidiu o Tribunal no seguinte sentido: “REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8o, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3o, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. (TCU, Acórdão no 1.211/2021, do Plenário, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. em 26.05.2021) ENUNCIADO: A vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), não alcança documento destinado a atestar condição de habilitação preexistente à abertura da sessão pública, apresentado em sede de diligência. Acórdão 2443/2021-Plenário. Considerando que a situação regular das empresas consorciadas é, comprovadamente, anterior à abertura da sessão e da decisão de inabilitação, entende-se juridicamente escorreita a decisão da CPLIC diante do recurso em apreço, estando de acordo com a jurisprudência do TCU. Quanto à alegação da Recorrente acerca da impossibilidade de habilitação do CONSÓRCIO G3 diante do registro de aplicação de penalidade de suspensão a uma das empresas consorciadas, tem-se por igualmente improcedente. Em consulta ao Portal da Transparência, é possível observar a existência de dois registros no CEIS de penalidades de suspensão aplicadas à Construtora ARTEC S/A pelo Departamento Nacional de Infraestrutura - DNIT. No que toca especificamente à suspensão, após revisar sua jurisprudência ampliativa que harmonizava com o entendimento do STJ, o TCU passou a considerar a suspensão temporária (art. 87, III, LLC) a mais branda das sanções comparadas e a indicar que seus efeitos somente impossibilitam o apenado de participar de licitações junto ao órgão ou entidade que a aplicou, conforme Acórdão 2242/2013 e Acórdão 842/2013. Sendo assim, considerando que o TCU se vale de interpretação restritiva quando se trata do alcance das sanções legalmente previstas, há que se entender que a suspensão temporária aplicada à ARTEC S/A pelo DNIT está adstrita ao órgão ou entidade sancionador, ou seja, ao próprio DNIT. Dessa maneira, não há impedimento à participação da citada empresa consorciada na licitação promovida por esta Secretaria, razão pela qual resta afastada a alegação da Recorrente nesse sentido. Por fim, assevera a Recorrente que o Consórcio G3 teria incorrido em violação a outra regra do instrumento convocatório, vez que apresentou Declaração de subcontratação dos serviços de drenagem, meios-fios e pavimentação que exigem qualificação técnica e, por isso, seriam insuscetíveis de subcontratação. Retira-se das contrarrazões do CONSÓRCIO G3 que a citada Declaração possui ressalva expressa no seguinte sentido: "Declaramos, ainda que os serviços a serem subcontratados não abrangem itens exigidos como qualificação técnica, operacional ou profissional". E, segundo consta da tabela de capacidade técnica operacional, apenas os "subserviços" de "execução de pavimento em bloco de concreto intertravado" e "execução e compactação de base e sub-base", que são parte do serviço maior de pavimentação, exigem qualificação técnica. Assim, afasta-se também esta alegação. Sendo assim, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Administrativo da empresa TRIER ENGENHARIA S/A, mantendo a habilitação do CONSÓRCIO G3 no certame. Comunique-se a Recorrente e as demais licitantes para ciência da presente decisão. Remetam-se os autos à Comissão Permanente de Licitação para prosseguimento do feito. LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA - Secretário de Estado” Como se percebe, a empresa impetrante pretende afastar, liminarmente, a Decisão n.o 14/2023 - SODF/GAB/ASSESP supracitada, exarada pelo Sr. Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. Todavia, a documentação que instrui a petição inicial não permite juízo de certeza acerca de eventual ilicitude praticada através de regular decisão proferida no âmbito daquela Secretaria. Com efeito, tratando-se de ato administrativo sob o qual milita presunção de legitimidade e legalidade, não é prudente suspender a sua eficácia em juízo de cognição sumária. No particular, acerca da matéria suscitada pela impetrante concernente à violação do art. 43, § 3o da Lei n. 8.666/93, o Tribunal de Conta da União - TCU vem assim orientando: “É irregular a desclassificação de proposta em razão de ausência de informações que possam ser saneadas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993, desde que não resulte inserção de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes.” (Acórdão: 4063/2020-Plenário, Data da sessão: 08/12/2020, Relator: RAIMUNDO CARREIRO.). Também nessa linha de intelecção segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL EXIGÊNCIA. HABILITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ALGUNS DOCUMENTOS APÓS O PRAZO. APÓS HABILITAÇÃO NA FASE PRELIMINAR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Não é possível ignorar a formalidade com a qual deve ser conduzido o processo licitatório, sendo cediço que o edital deve vincular os licitantes às suas exigências, mas não podem importar na imposição de formalismos exacerbados, já que o procedimento não se constitui um fim em si mesmo, ao contrário, tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, mas, ao mesmo tempo, busca propiciar a todos os interessados igual oportunidade de contratar com o Poder Público. 3. Afigura excesso de formalismo a inabilitação da licitante cuja proposta foi a mais vantajosa para Administração Pública em razão da apresentação incompleta dos documentos necessários, haja vista a previsão de apresentação oportuna. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1359413, 07078799320208070018, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021.) Portanto, a oportunidade conferida a empresa para juntar atestado de capacidade técnica, expressando o quantitativo mínimo exigido pelo Edital (930m2), não viola a lei de licitações ou o edital de regência do certame. Nesse sentido a jurisprudência do colendo TCU: “REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO ACERCA DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8o, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3o, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.” (ACÓRDÃO 1211/2021 - PLENÁRIO; Rel. Min. WALTON ALENCAR RODRIGUES; Data da Sessão 26/05/2021). Ultrapassada a questão, subsiste o enfrentamento da alegada violação ao disposto no art. 87, III, da Lei n. 8.666/93. Verifica-se que a empresa CONSTRUTORA ARTEC S/A, CNPJ/MF no 00.086.165/0001-28, participante do consórcio G3, foi punida pelo SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL e pelo COORDENADOR DE ENGENHARIA TERRESTRE DA SUPERINTENDÊNCIA DO DNIT NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, aplicando-lhe as penalidades de suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com o DNIT por 24 (vinte e quatro) meses (IDs 48675591 e 48675592), cujo prazo de vigência das sanções figura até 25/10/2023 e 11/11/2023 (IDs 48675590 e 48675589). É certo afirmar que existe discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o tema. A primeira corrente, pacificada no colendo STJ e defendida pela empresa impetrante, entende que o termo “Administração” do art. 87, III, da Lei no 8.666/1993 deve abranger toda a Administração Pública em todas as suas esferas. Precedentes: STJ, REsp 914.087-RJ. Relator: Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ de 29/10/07; STJ, REsp 1.382362/PR. Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 31/3/2017, dentre outros. O posicionamento da segunda corrente é de que a sanção limita-se ao órgão/ente sancionador, pois o legislador diferenciou os termos “Administração” e “Administração Pública” na Lei no 8.666/1993: “Art. 6 Para os fins desta Lei, considera-se: XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas; XII – Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente;” O entendimento supracitado é o adotado pelo Tribunal de Contas da União - TCU, conforme precedentes citados na r. decisão impugnada no writ. Ocorre que, no caso em apreço, o item 4.4, alínea “c”, do edital regulador do certame prevê expressamente que as empresas punidas com a suspensão de concorrer em licitação e impedidas de contratar com a Administração do Distrito Federal não poderiam participar do certame no período de vigência da sanção, senão vejamos: “4.4 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários: (...) c) Estejam suspensas temporariamente de participar em licitação e impedida de contratar com a ADMINISTRAÇÃO do Distrito Federal;” Não houve impugnação desse item por quaisquer licitantes ou terceiro interessado. Assim, apesar de a impetrante sustentar que o consórcio vencedor estaria impedido de contratar com a Administração Pública em razão das penalidades aplicadas e mencionadas alhures, como dito, na hipótese as sanções restringem-se à esfera administrativa do DNIT. A cláusula editalícia é clara quanto a empresas punidas com a suspensão de contratar com a administração do Distrito Federal, e não houve impugnação. O Poder Judiciário não pode estender os efeitos da cláusula para toda a Administração Pública, sob pena de violar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que é lei entre as partes. A impetrante poderia ter impugnado a cláusula do edital para discutir a interpretação e seu alcance, bem como ter requerido sua nulidade, o que não ocorreu. À toda evidência, não restam presentes os requisitos para a concessão da liminar vindicada que visa suspender, “ad cautelam”, o referido processo licitatório, até o julgamento do mérito do presente “writ”. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se e notifique-se a d. autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da lei de regência. Cumpra-se o disposto no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. Cite-se o Consórcio G3, por se tratar de litisconsórcio necessário. Após, ao Ministério Público. P. I. Brasília-DF, 07 de julho de 2023. Desembargador MAURICIO SILVA MIRANDA Relator